Tribunal: TJDFT
Processo: 0726133-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726133-37.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FALCAO &amp; FALCAO RESTAURANTE LTDA - ME RECORRIDO: CMT ENGENHARIA EIRELI DESPACHO Considerando que a recorrente não manteve seu endereço atualizado nos autos, presume-se válida a intimação realizada por meio do mandado de ID no 47070863, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Dessa forma, aguarde-se o transcurso do prazo concedido para regularização da representação processual. Caso a parte recorrente se mantenha inerte, oportunamente certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 45588909, remetendo-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007